Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711956-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS LUCAS DE SOUZA AGRAVADO: DEMAS DEMETRIO SOUZA PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS LUCAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra DEMAS DEMETRIO SOUZA PORTELA (processo n° 0722092-86.2019.8.07.0003), indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicação de bens à penhora. Em suas razões recursais (ID 34490433), o agravante sustenta que: 1) é credor do agravado no tocante à quantia de R$ 25.253,31; 2) promoveu diligências administrativas extrajudiciais no sentido de localizar bens livres e desembaraçados em nome do executado, porém até o momento não logrou êxito; 3) já foram realizadas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, sem sucesso; 4) é possível a intimação do devedor para indicar bens à penhora; 5) o agravado é empresário individual e proprietário de uma pizzaria, de modo que pode ser frutífera sua intimação; 6) a intimação do executado encontra amparo nos princípios da cooperação, efetividade e celeridade processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo “para fins de determinar a intimação pessoal do Agravado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito”. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de intimação do devedor. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer o agravante, então, que seja antecipada sua pretensão recursal, consistente no prosseguimento do processo, com deferimento do pedido de intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de multa. Na hipótese, não obstante a relevante fundamentação apresentada pelo agravante, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 23 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator